Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715979-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Agravado: Auto Elétrica Mineiro Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido procedente (Id. 189361001). A ora recorrente ajuizou ação monitória contra a ora recorrida, pleiteando a constituição de crédito. Assim, o Juízo singular promoveu o julgamento antecipado do mérito, proferiu sentença e julgou o pedido procedente (Id. 189361001). Em seguida, a recorrente interpôs embargos de declaração contra a aludida sentença, mas o recurso foi desprovido por meio de decisão superveniente, que integra a sentença (Id. 191762387). Nesse contexto houve a interposição de agravo de instrumento contra a sentença referida, posteriormente integrada pela decisão que desproveu os embargos de declaração. A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 58230025), em síntese, que é admitida a interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento da sentença. Alega que a “decisão” recorrida fixou o montante dos honorários de advogado em 5% (cinco por cento) do valor da causa, o que contraria a regra geral aplicável a hipótese, que preceitua o arbitramento em percentual entre 10% (dez por cento) e 20 % (vinte por cento). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a "decisão" interlocutória recorrida seja reformada, com a fixação de quantia a título de honorários de advogado entre 10% (dez por cento) e 20 % (vinte por cento). A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 58230028 e Id. 58230030). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Na hipótese o recurso não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. O art. 203, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que se entende por sentença o pronunciamento judicial que “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, sendo os demais pronunciamentos judiciais, de conteúdo decisório, denominados "decisões interlocutórias". No caso em exame o agravo de instrumento se afigura inadmissível, pois não consiste no recurso adequado para impugnar sentença. Repise-se que o ato jurisdicional impugnado é uma sentença. A decisão interlocutória que examinou e negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela recorrente não é independente e apenas integra a própria fundamentação da sentença proferida. Além disso, não houve o trânsito em julgado da sentença, com a devida certificação nos autos. Logo, não teve início a fase de cumprimento de sentença, o que também afasta a hipótese prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. O recurso de apelação tem procedimento próprio descrito nos artigos 1010, e seguintes, do CPC. Assim, não se afigura aplicável, no caso em exame, o princípio da fungibilidade recursal, pois a parte recorrente interpôs agravo de instrumento sem que exista a dúvidas no sentido de que a hipótese seria de interposição de apelação. Tem-se aqui, em verdade, a ocorrência de erro injustificável, com a devida licença. A respeito o tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1805469, 07341188620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação contra decisão em que foram homologados os cálculos e encerrada a fase de liquidação de sentença. 2. Sentença é o provimento jurisdicional em que se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou se extingue a execução, ressalvando-se apenas as disposições expressas relativas aos procedimentos especiais. Os demais provimentos judiciais decisórios têm natureza de decisão interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o). 3. A decisão que homologa os cálculos e encerra a liquidação de sentença não se subsume às disposições do art. 203, § 1o, do CPC, mas do § 2o, tratando-se de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Incabível a interposição de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão no 1327435, 00764304320088070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1351778, 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021)” (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 2. Interposto o recurso de apelação, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão no 984928, 20160111070550APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016, p. 95-113)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARAGRÁFO ÚNICO CPC. EFEITO DEVOLUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não será conhecida apelação interposta em face de decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, ante a não extinção do feito, inteligência do artigo 1.015, parágrafo único e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2 - A devolutividade do recurso de apelação quanto a sua profundidade será analisado se ultrapassada a análise dos pressupostos processuais, não o sendo, não há que se falar princípio da colegialidade, em razão do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 3 - A hermenêutica do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil indica que será acobertada pela preclusão a decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, contra o qual não se interpôs o competente agravo de instrumento quando cabível. Assim, uma vez preclusa a decisão não caberá a discussão a seu respeito quando da interposição de apelação, não se tratando de questão de matéria de ordem pública, em atendimento ao princípio da segurança jurídica. 4 - Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 5 - Agravo interno não provido. (Acórdão no 987695, 20150110587715APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016, p. 517-535)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a sentença referida no Id. 189361001. Em outras palavras, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnar a referida decisão, ainda que de modo equivocado, a recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra a decisão interlocutória aludida. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator